Tribunal: CARF
Processo: 15761.720012/2017-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15761.720012/2017-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.279 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2021
Recorrente
GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2013 a 31/01/2014
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Na hipótese de compensação indevida comprovada a falsidade da declaração
apresentada, o sujeito passivo estará sujeito à multa isolada que terá como base
de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
Portanto, é cabível a multa isolada de 150%, quando se constata falsidade,
caracterizada pela inclusão, na declaração, de créditos que o contribuinte sabe
serem inexistentes, de fato ou de direito, seja pela não comprovação dos
respectivos recolhimentos, seja por não haverem integrado a base de cálculo
das Contribuições, ou pela compensação antes do trânsito em julgado de ações
judiciais.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Carlos Alberto do
Amaral Azeredo.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15761.720012/2017-76
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.279 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15761.720012/2017-76

Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 04-50.308
- 3a Turma da DRJ/CGE, fls. 181 a 197.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
PROCESSO
Trata-se de processo em que foi exarado o Acórdão 04-45.355 – 3o Turma da DRJ/CGE
(fl. 89-96) na data de 14/03/2018 com julgamento Impugnação Improcedente e Crédito
Tributário Mantido.
O sujeito passivo foi cientificado por meio de caixa postal eletrônica em 02/04/2018 (fl.
102) e apresentou Recurso Voluntário ao CARF (fl. 106-122).
Em 10/04/2019 foi proferido o Acórdão 2202-005.090 - 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
(fl. 159-168) com o seguinte Dispositivo:
... dar provimento ao recurso para reconhecer a nulidade da decisão de primeira
instância, devendo os autos retornarem à DRJ para novo julgamento.
A Decisão Colegiada possui a seguinte motivação:
Pelo demonstrado, embora o lançamento tenha sido de multa isolada, a fundamentação
do voto do acórdão da DRJ tratou a multa como sendo de ofício, na forma qualificada.
Ambas as multas tem percentual de 150%, porém o fundamento jurídico para incidência
de cada uma é diferente.
A existência de erro manifesto da DRJ, que não aprecia a principal matéria da lide
(multa isolada), deixa o acórdão obscuro e omisso. Obscuro por tratar de matéria
estranha à lide e omisso por não apreciar as alegações do contribuinte.
Diante disso, impõe-se que seja declarada a nulidade da decisão de primeira instância,
pois a omissão e obscuridade causam prejuízo à defesa do contribuinte, que deixa de ter
seus argumentos analisados, causando-lhe cerceamento de defesa, prejudicando, ainda,
a análise da matéria pela segunda instância administrativa (CARF), pois ocorreria
indevida supressão de instância.
O sujeito passivo foi cientificado da Decisão por meio de Caixa Postal mediante
TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM (fl. 177) EM 06/09/2019
e não se manifestou (fl. 179).
NOVO JULGAMENTO
O processo inicial refere-se a Impugnação em face da obrigação tributária relativa a
Contribuições Sociais Previdenciárias apurada mediante Auditoria Fiscal que resultou
no lançamento de crédito fiscal lavrado na data de 07/12/2017, referente ao período de
02/2013 a 01/2014 resumidos nos seguintes demonstrativos:
Auto de Infração (fl. 02)
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.279 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15761.720012/2017-76

Multas Previdenciárias

COMPENSAÇÃO
INFRAÇÃO: MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO COM FALSIDADE DA
DECLARAÇÃO (APENAS COMPETÊNCIAS DE 01 A 12)
ESTABELECIMENTO: 50.844.182/0001-55
O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os valores
apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório Fiscal e no
Demonstrativo de Apuração.

PROCEDIMENTO FISCAL
Em resumo, segundo o TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL (fl. 7-10), e demais
relatórios integrantes e complementares, foram consignados os seguintes pontos acerca
do procedimento fiscal:
2. Descrição dos Fatos
Com fulcro na competência conferida pela Portaria SRRF08 no 7/2017, c/c a Portaria
SRRF08 no 52/2017, foi realizado por esta DRF/SAE auditoria das compensações
previdenciárias declaradas pelo interessado em GFIP entregues para as competências
01/2013 a 13/2013, assunto esse formalizado no dossiê no 10010. 022608/1017-22.
Em decorrência do procedimento em comento, houve por bem a autoridade
administrativa, sob o fundamento da falta de comprovação da certeza e liquidez dos
créditos então utilizados pelo interessado, declarar como indevidas parte das referidas
compensações, determinando, por conseguinte, a cobrança dos débitos previdenciários
remanescentes e o consequente lançamento da Multa Isolada a que ser refere o art. 89 da
Lei no 8.212/91, conforme Despacho Decisório proferido pela DRF/SAE no processo no
10880.736406/2017-76.
3.2. Da Infração
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.279 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15761.720012/2017-76

... por meio de Despacho Decisório proferido no processo no 10880.736406/2017-76 a
autoridade administrativa preparadora homologou parcialmente as compensações
informadas pelo contribuinte nas GFIP entregues para as competências 01/2013 a
13/2013.
Nesse sentido, a teor do expresso no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/91, o contribuinte
incorreu em infração à legislação tributária, impondo-se a aplicação da penalidade
pecuniária nele prescrita, equivalente a 150% do valor da contribuição previdenciária
indevidamente compensada.
3.3. Da Multa Isolada Lançada
Em vista do exposto, o crédito tributário concernente a multa isolada, cujo fato gerador
ocorreu na data de transmissão das respectivas GFIP, é o resumido na tabela abaixo:

O DESPACHO DECISÓRIO SEORT No 303/2017 (fl. 16-27) 30/11/2017 objeto do
PROCESSO 10880.736406/2017-76 possui o seguinte conteúdo:
22. Ocorre, porém, que decorrido os prazos legais concedidos pela autoridade
administrativa, o interessado deixou de apresentar respostas conclusivas aos pedidos
mencionados nos itens 18 e 20 desta fundamentação, limitando-se a entregar cópias de
decisões judiciais proferidas nos Mandados de Segurança no 2009.61.00.005000-7/SP
(0005000-77.2009.4.03.6100)
e
no
2009.34.00.032858-
7/DF
(0032261-
23.2009.4.01.3400) e, quanto à Conta 21634 – INSS Verbas Indenizatórias Diferida, a
afirmar tratar-se de passivo contingente oriundo das lides retro, requerendo, ao final,
mais 90 (noventa) dias para a entrega dos demais documentos demandados (folhas
165/166 e 17289);
23. Aqui, antes de prosseguir, torna-se necessário destacar que os prazos concedidos ao
interessado para a apresentação de documentos solicitados foram aqueles previstos na
legislação de regência, como expresso no “Termo de Intimação SEORT no 1148/2017”,
não podendo a autoridade administrativa acolher o pedido de dilação formulado pelo
interessado em resposta aos citados “Termos”;
24. Compulsando as ações judiciais em comento, depreende-se que as lides nelas
travadas visaram o reconhecimento da inexistência de relação jurídica pertinente à
exigência da contribuição previdenciária sobre as quantias pagas a título de:
(i) aviso prévio indenizado, (ii) 13o salário referente ao mês do aviso prévio indenizado,
(iii) salário-maternidade, (iv) férias (v) terço das férias (vi) primeiros 15 dias de
afastamento do trabalho por motivo de doença ou acidente e (vii) horas extras, e o
consequente direito à compensação dos valores assim pagos indevidamente;
25.Nessa esteira, do Mandado de Segurança no 2009.61.00.00500-7/SP, ajuizado em
20/02/2009 e que tratou tão somente da não incidência da contribuição previdenciária
sobre o aviso prévio indenizado, destaca-se ter o juízo monocrático denegado a
Segurança e, em sede de recurso de apelação interposto pelo interessado, ter a Segunda
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.279 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15761.720012/2017-76

Turma do 3o TRF, em 06/07/2010, reformado a r. sentença, julgando procedente a
pretensão da autora. A União opôs Embargos de Declaração, improvido, e Recurso
Extraordinário, ao qual foi negado seguimento. Em 01/04/2016 o acórdão transitou em
julgado (folhas 38590, 17354 a 17362, 17363 a 17365, 17366/17367, 17368 e 38591 a
38594);
26. No que diz respeito ao Mandado de Segurança no 2009.34.00.032858-7/DF,
ajuizado em 30/09/2009 e que, por sua vez, além da não incidência da contribuição
sobre o aviso prévio, tratou das demais matérias enumeradas no item 22, em 30/06/2010
sobreveio sentença monocrática concedendo parcialmente a Segurança, declarando a
inexigibilidade da contribuição social previdenciária sobre as quantias percebidas pelos
empregados doentes e acidentados nos primeiros 15 (quinze) dias de afastamento, bem
como sobre aquelas pagas a título do terço de férias e de horas extras, autorizando o
interessado, observada a prescrição decenal e após o trânsito em julgado, a compensar
os valores assim indevidamente recolhidos com débitos previdenciários, submetendo a
sentença ao reexame necessário. Insatisfeitas, as partes apelaram (folhas 38595/38596,
17290 a 17235 e 38597 a 38599);
27. Em sessão realizada em 01/07/2011, a Oitava Turma do 1o TRF deu parcial
provimento aos apelos à e remessa oficial, afastando, por sua natureza indenizatória, a
incidência da contribuição previdenciária sobre o terço de férias, sobre os valores
percebidos nos primeiros 15 (quinze) dias de afastamento por motivo de doença ou
acidente e sobre as verbas pagas a título de aviso prévio indenizado e do 13o salário
correspondente, mantendo, no entanto, a combatida exigência para o salário-
maternidade e os valores pagos aos empregados a título de férias gozadas e de horas
extras. Quanto à apuração de eventual indébito, o acórdão aduziu a prescrição decenal, e
o seu aproveitamento conforme o previsto pelo art. 170-A do CTN (folhas 17326/17327
e 17348 a 17353);
28. Irresignadas, as partes opuseram Embargos de Declaração, tendo o tribunal acolhido
parcialmente os aclaratórios da autora apenas para sanar erro material, sem efeitos
modificativos, e integralmente os da União, com efeitos modificativos, determinando,
no caso concreto, a aplicação da prescrição quinquenal, consoante o disposto pela Lei
Complementar no 118/2005. Ainda contrariadas, as partes interpuseram Recursos
Especiais e Extraordinários (folhas 17346/17347 e 17348 a 17353);
29. Apreciando o Especial da autora e reafirmando a exigência da contribuição
previdenciária sobre o salário-maternidade e as horas extras, em 24/10/2014 o 1o TRF
negou-lhe seguimento, nesse ponto, e na questão pertinente às férias gozadas, o
inadmitiu. Ao da União, negou-lhe seguimento.
Inconformada, a autora ofereceu Agravo, autuado junto ao Superior Tribunal sob no
766.045/DF, ao qual o tribunal “ad quem” negou provimento, e Agravo Regimental,
também improvido. O acórdão transitou em julgado em 11/02/2016 (folhas
38603/38604, 38605 e 38606 a 38618 e 38600 a 38602);
30. No tocante aos Extraordinários, em face da discussão, no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, sob o regime de repercussão geral disciplinado pelo art. 543-B, § 1o,
in fine, do CPC, do alcance da expressão “folha de salários” e da incidência da
contribuição sobre o salário-maternidade e as verbas pagas nos primeiros 15 (quinze)
dias do auxílio-doença, conforme tratados, respectivamente, nos Recursos
Extraordinários no 565.160/SC, no 576.967/PR e no 611.505/SC, representativos das
controvérsias, houve por bem o 1o TRF sobrestá-los. O RE no 565.160/SC foi
improvido, cujo acórdão transitou em julgado em 31/08/2017. Os RREE no 576.967/PR
e no 611.505/SC aguardam julgamento (folhas 38619/38620, 38621/38622 e 38623 a
38637);
31. Do quando descrito acerca das ações judiciais, sobressai que tão somente a questão
da não incidência da contribuição sobre o aviso prévio indenizado e, por decorrência
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.279 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15761.720012/2017-76

lógica, do 13o salário a ele referente, encontra-se definitivamente dirimida em favor do
interessado, razão pela qual os eventuais valores assim pagos indevidamente poderiam
ser por ele aproveitados para compensar outros débitos previdenciários, porém, a partir
de 01/04/2016, data do trânsito em julgado do acórdão proferido pelo 3o TRF na
apelação interposta no Mandado de Segurança no 2009.61.00.00500-7/SP, consoante o
disposto pelo art. 170-A do CTN; 32. Por conseguinte, do até aqui alinhado, mais a
informação prestada pelo próprio interessado em resposto ao Termo de Intimação
SEORT no 1148/2017, é certo que para o ano-calendário 2013 a Conta 21634 – INSS
Verbas Indenizatórias Diferida só poderia se prestar ao registro dos valores da
contribuição previdenciária então devida por seus estabelecimentos sobre as quantias
pagas a título de abono de férias, dos primeiros 15 (quinze) dias do auxílio-doença, de
aviso prévio indenizado e do 13o salário correspondente, posto que, então, com
exigibilidade suspensa por força dos acórdãos exarados, respectivamente, pelo 3o TRF e
pelo 1o TRF nas apelações interpostas nos Mandados de Segurança no
2009.61.00.005000-7/SP e no 2009.34.00.032858-7/DF;
33. Em face do aduzido no item anterior, poder-se-ia concluir, em princípio, que os
lançamentos registrados a Débito à Conta 00121 – INSS a recolher, em contrapartida a
Crédito à Conta 21634 – INSS Verbas Indenizatórias Diferida referiam-se,
equivocadamente, à integralidade da contribuição previdenciária objeto das lides
citadas, sendo que a transferência efetuada em 31/12/2013, no valor de R$
29.806.884,00, da Conta 21634, para a Conta 21309 – Parcelamento Previdenciário a
recolher, diria respeito à contribuição previdenciária então devida sobre as quantias
pagas a título de salário-maternidade, férias gozadas e horas extras, cuja exigência havia
sido reconhecida pela esfera judicial no Mandado de Segurança no 2009.34.00.032858-
7/DF;
34. Portanto, levando-se em conta a natureza da Conta 21634 – INSS Verbas
Indenizatórias Diferida, de Provisão Passiva, e, ao menos até o encerramento do ano-
calendário 2015, a inexistência de direito creditório decorrente das ações judiciais em
comento, bem como não ter o interessado logrado demonstrar a origem e eventual
certeza e liquidez do crédito de R$ 15.328.726,56, restaria à autoridade administrativa
considerar como indevidas as compensações com ele efetuadas em GFIP, com a
cobrança dos respectivos débitos confessados;
35. E nessa senda, mesmo que quisesse a autoridade administrativa, o que aqui se
levanta por apego aos princípios da legalidade e da razoabilidade, considerar que o valor
de R$ 15.328.726,56 corresponderia à parcela da contribuição previdenciária registrada
a crédito à Conta 21634 – INSS Verbas Indenizatórias Diferida, o interessado deixou de
demonstrar sua apuração, assim como ser ele decorrente da contribuição devida sobre as
verbas a que alude o item 31 desta fundamentação, então com exigibilidade suspensa;
36. Ademais, ainda que o interessado o tivesse feito, é preciso enfatizar que a rubrica
“compensação” da GFIP não se prestaria a informar débitos com exigibilidade suspensa,
como se sugere ter ocorrido no caso concreto, consoante o previsto pelo Manual da
GFIP, aprovado pela Instrução Normativa RFB no 880/08, e pela Solução de Consulta no
279 – Cosit, de 02/06/2017 ... .
[...]
37. Por derradeiro, em razão das compensações indevidamente declaradas pelo
interessado nas GFIP entregues para o ano-calendário 2013, como consignado no
demonstrativo em anexo (folhas 39758 a 39762), deveria a autoridade administrativa
lançar de ofício a Multa Isolada de que trata o § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/91;
CIENTIFICAÇÃO
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.279 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15761.720012/2017-76

Houve aperfeiçoamento do presente lançamento mediante a cientificação do sujeito
passivo, realizada por meio Caixa Postal (Termo de Registro de Mensagem na Caixa
Postal) em 15/12/2017 (fl. 34).
IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo apresentou Impugnação (fl. 42-53), na data de 10/01/2018, com a
juntada de documentos comprobatórios e alegação cujos pontos relevantes para
apreciação do litígio são os seguintes:
4)- DIREITO: OS MOTIVOS DETERMINANTES PARA O CANCELAMENTO DO
AUTO DE INFRAÇÃO.
Em primeiro lugar, a incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas
indenizatórias denominadas “terço constitucional de férias”, “auxílio doença —
primeiros 15 dias pelo afastamento do empregado”, e “aviso prévio indenizado” foi
declarada ilegal pelo STJ no julgamento do Recurso Especial 1.230.957/RS em sede de
Recursos Repetitivos, sob argumento de que estas parcelas não detêm caráter
remuneratório, ou seja, não visam retribuir o trabalhador pelo seu labor.
Em segundo lugar, o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça obteve
ainda a concordância da Procuradoria da Fazenda Nacional - PGFN que, por meio das
notas CRJ 485/16 e 115/17 estabeleceu a irrecorribilidade da Fazenda quanto a não
incidência de contribuição previdenciária, a cargo da empresa, sobre valores pagos a
título de quinze dias que antecedem o auxílio doença, terço constitucional de férias e
aviso prévio indenizado.
Dessa forma, uma vez consolidada a ilegalidade quanto a não incidência de contribuição
previdenciária sobre valores pagos a título de quinze dias que antecedem o auxílio
doença, terço constitucional de férias e aviso prévio indenizado, necessário se faz
avaliar a sistemática a ser adotada pela requerente que fez o recolhimento de referida
contribuição previdenciária para recuperar o valor pago indevidamente, especificamente
no que se refere à compensação em GFIP.
A IN 1.300/12 faculta, ao contribuinte que apurar créditos previdenciários passíveis de
restituição ou reembolso, a compensação nos períodos subsequentes à apuração
mediante a informação no campo “compensação” em GFIP.
O pagamento a maior ou indevidamente realizado ao Fisco pelo contribuinte lhe
constitui um direito material, consagrado pela Lei e independe que qualquer condição
ou requisito além dos nela previstos. O exercício deste direito deve obedecer aos
requisitos da legalidade apenas, o qual é consubstanciado na existência (líquida e certa)
do indébito que dá o fundamento ao crédito tributário, seja em virtude de Lei ou de
Jurisprudência reiterada pelos Tribunais.
Os requisitos necessários para a configuração e exercício pleno do direito de compensar
estão supeditados pelas seguintes normas jurídicas, todas no plano legal: art. 165 do
CTN, art. 66 da Lei 8.383/91, art. 26 da Lei 11457/02, art. 89 da Lei 8212/91 e, ainda,
em alguns dispositivos da Lei 9.430/96.
[...]
No entanto, foi negado o direito ao contribuinte de demonstrar a origem e natureza do
crédito, bem como, forma de apuração e procedimento embasando o AIIM n°
15761.720012/2017-76, nos documentos juntados ao processo.
Não obstante a requerente apurou o seu crédito relativo à contribuição previdenciária
prevista no inciso I do art. 22 da Lei n° 8.212/1991, passível de restituição e utilizando o
mesmo nas referidas compensações correspondentes aos períodos de 01/2013 a
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.279 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15761.720012/2017-76

13/2013, nos termos dos arts. 56 a 59 da Instrução Normativa RFB n° 1.300/2012,
conforme SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT N° 99.014, DE 18 DE OUTUBRO DE
2016, DOU de 27/03/2017, seção 1, pág. 63 ... .
[...]
Mais do que isso, o art. 19 da Lei n° 10.522, de 19.07.2002, e a Portaria Coniunta
PGFN/RFB n° 1, de 12.02.2014, e declara que a repartição fazendária deve submeter-se
ao entendimento registrado pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos recursos
especiais repetitivos, ou após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
As Nota PGFN/CRJ/N° 485/2016, que determinou a obediência, por parte da RFB, ao
entendimento do STJ, contido no REsp n° 1.230.957/RS, relativo à impossibilidade de
incidência de contribuição previdenciária quanto ao aviso prévio indenizado, uma vez
que após citada decisão do STJ, não pairam dúvidas sobre a natureza indenizatória das
verbas relativas ao terço constitucional de férias e aos 15 dias que antecedem o
pagamento de auxílio doença.
Assim sendo, a Procuradoria da Fazenda Nacional Nota CRJ 640/2014, 485/16 e
115/17, informa que seja dispensado de contestação e recurso o tema "incidência de
contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado, promovendo-se a devida a
alteração da lista dispensa, nos termos do art. 2o, §4°, da Portaria PGFN/CRJ n°
502/2016 e seja revogada, parcialmente, a Nota PGFN/CRJ n° 640/2014, no que pertine
à orientação quanto ao aviso prévio indenizado, bem como seja revogada a Nota
PGFN/CASTF n° 1153/2014;
Portanto, o Ilmo. Auditor fiscal não observou a necessidade de conceder prazo para que
o contribuinte demonstrasse a natureza e origem das referidas compensações, indo ao
desencontro da existência de dispensa de impugnação judicial em virtude da tese
julgada sob a sistemática dos recursos extremos repetitivos, por si só acarreta: abstenção
de fiscalização e de novos lançamentos; impedimento aos procedimentos de cobrança
dos créditos já constituídos: impedimento às restrições quanto à regularidade fiscal e à
inscrição no CADIN; óbice ao envio dos créditos já constituídos para inscrição em
dívida ativa pela PGFN.
Conclusão, uma vez que houvera apuração dos créditos previdenciários passíveis de
restituição ou reembolso, é permitida a compensação correspondentes aos períodos de
01/2013 a 13/2013.
5) - INEXISTÊNCIA DE FRAUDE OU DOLO DO CONTRIBUINTE AO
COMPENSAR CRÉDITOS EM GFIP ANO CALENDÁRIO 2.013. INAPLICÁVEL A
MULTA E ENCARGOS DL. 1.025/69.
Neste ponto vale dizer que do total de R$ 27.071.848,39 que totalizam o auto de
infração, incrivelmente R$ 7.844.457,68 são juros oriundos encargos, RS 3.204.565,08
equivale à multa e 16.022.825.63 da suposta compensação indevida.
Sustenta o referido AIIM n° 15761.720012/2017-76, que o contribuinte teria realizado a
compensação de valores anteriormente ao trânsito em julgado da sentença, o que
contraria expressamente o artigo 170-A do CTN, segundo o qual “é vedada a
compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo
sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judiciar. Assim,
aplicou - se a multa e os juros oriundo do Decreto Lei. 1.025/69.
Outrossim, no caso em tela, para aplicação da penalidade o dolo deve ser específico e
claramente demonstrado, sem qualquer incerteza, o que não ocorreu no caso concreto,
principalmente se levado em conta que o contribuinte, ao ajuizar ação ordinária na
justiça, possui o mínimo de expectativa da existência do direito, o que afasta a suspeita
de fraude.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.279 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15761.720012/2017-76

6. DA PRODUÇÃO DE PROVAS
Como amplamente noticiado, o Auditor fiscal não observou a necessidade de conceder
prazo para que o contribuinte demonstrasse a natureza e origem das referidas
compensações, negando o direito do contribuinte de juntar documentos e planilhas.
Aliado a essa negativa, há também o fato de o contribuinte não ter tido oportunidade de
esclarecer as razoes pelas quais é detentora do crédito postulado, sendo presumidamente
penalizada com base na discricionariedade do Senhor Auditor, informando que não
poderia realizar as referidas compensações de valores anteriormente ao trânsito em
julgado da sentença, o que contraria expressamente o artigo 170-A do CTN, segundo o
qual “è vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial, conforme transcrição in verbi; fls. 39768 e 39769 do A/IM:
Dessa forma, o contribuinte foi impedido de exercer plenamente o seu direito de defesa,
como já noticiado de forma exaustiva.
Recentemente em sede de Recurso Especial , a Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF) do CARF decidiu que por força do princípio da verdade material e do princípio
da ampla defesa, as provas podem ser apresentadas também “em sede de recurso
voluntário, desde que sejam documentos probatórios que estejam no contexto da
discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de
trinta dias a contar da data da ciência da decisão recorrida” (Número do Processo
16327.001227/2005-42, Data da Sessão 08/08/2017, Acórdão 9101 -003.003).
De acordo com o voto vencedor, a despeito do artigo 16, § 4o, do Decreto 70.235/1972
especificar que a prova documental deverá ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante trazê-lo em outro momento processual, “a interpretação mais
adequada não impede a apresentação das provas em sede de recurso voluntário, desde
que sejam documentos probatórios que estejam no contexto da discussão da matéria em
litígio, ou seja, podem ser apresentadas desde que não disponham sobre nenhuma
inovação."
Conclusão, in casu, há de ser aplicada a regra autorizadora da produção posterior de
provas, para o momento em que a lide esteja delineada em seus termos.
PEDIDO
A vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do indeferimento das
compensações correspondentes aos períodos de 01/2013 a 13/2013 , visto que os
poderes do Estado encontram, nos direitos e garantias individuais, limites
intransponíveis, cujo desrespeito pode caracterizar ilícito constitucional, pois não há
óbice para que o contribuinte por meio do seu direito subjetivo, faça as citadas
compensações com fundamento no entendimento firmado pelo i) Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, em sede de Recursos Repetitivos – Recurso Especial n° 1-230.957-
RS, Rei. Min Mauro Campbell Marques, julgado em 26/02/2014, ii) Concordância da
Procuradoria da Fazenda Nacional que, por meio das notas CRJ 485/16 e 115/17
estabeleceu a irrecorribilidade da Fazenda quanto a não incidência de contribuição
previdenciária, a cargo da empresa, sobre valores pagos a título de quinze dias que
antecedem o auxílio doença, terço constitucional de férias e aviso prévio indenizado, iii)
Solução de Consulta Cosit n. 99014, 18 de outubro de 2.016, Publicado DOU de
27/03/2.017; CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO.
A pessoa jurídica que apurar crédito relativo à contribuição previdenciária prevista no
inciso 1 do artigo 22 da Lei n. 8.212/91 e que for passível de restituição, poderá utilizá-
lo na compensação de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos, a ser
informada em Guia de Recolhimento (GFIP) na competência de sua efetivação nos
termos dos artigos 56 a 59 da Instrução Normativa RFB n. 1.300/2.012.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.279 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15761.720012/2017-76

Solução de Consulta Vinculada à Solução de Consulta n 188 — COSIT.
Outrossim, requer que sejam promovidas todas as diligências necessárias a
comprovação do direito subjetivo alegado, sob pena de afronta ao devido processo legal.
Requer que seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade.
ADMISSIBILIDADE
Do confronto da data de cientificação, com a da manifestação da defesa, conclui-se que
é TEMPESTIVA, e por atender também aos demais requisitos de admissibilidade
previstos na legislação que disciplina o processo administrativo fiscal, Decreto
70.235/1972; é CONHECIDA.
Na análise da impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à recorrente, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2013 a 31/01/2014
DILAÇÃO PROBATÓRIA.
Em regra, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a
impugnação, sob pena de preclusão, com exceção apenas das hipóteses do § 4o,
do art. 16 do Decreto n.o 70.235/1972.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Na hipótese de compensação indevida comprovada a falsidade da declaração
apresentada, o sujeito passivo estará sujeito à multa isolada que terá como base
de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em 14 de março de 2018, através do acórdão 04-45.355 - 3a Turma da DRJ/CGE,
foi proferida decisão de primeira instância negando provimento à impugnação da contribuinte,
fls. 89 a 96.
Em 23 de abril de 2018, a contribuinte impetrou recurso voluntário, entre outros
argumentos, solicitando a nulidade do acórdão em questão, sob a justificativa de que o mesmo
debateu questionamentos estranhos ao tema objeto da autuação (fls. 106 a 122).
Em 10 de abril de 2019, a segunda turma ordinária desta Câmara de julgamento,
prolatou o acórdão de número 2202-005.090 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, anulando o
acórdão de primeira instância então recorrido, com o respectivo retorno dos autos para que seja
emitida uma nova decisão, fls. 159 a 168.
Em 09 de outubro de 2019, a Delegacia de Julgamento de Campo Grande proferiu
nova decisão, através do acórdão número 04-50.308 - 3a Turma da DRJ/CGE, fls. 181 a 197.
Em 05 de dezembro de 2019, a contribuinte, tempestivamente, às fls. 211 a 225,
impetrou um novo recurso voluntário, que será analisado conforme o voto apresentado a seguir.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.279 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15761.720012/2017-76

Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas
alegações.
Observo, de logo, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar alegações
relacionadas à nulidade pela falta de enquadramento legal correto, à impossibilidade de aplicação
da multa isolada qualificada por ausência de comprovação do dolo, à aplicação da multa isolada
no importe máximo de 50%, redação do parágrafo 17o do artigo 74 da lei 9.430/96 e sobre a base
de cálculo das contribuições previdenciárias.
Ao final, a recorrente solicita também que sucessivamente, sendo aplicada a multa
isolada, que seja recalculada a base de cálculo da multa a ser lançada, na medida em que se
utilizou de base de cálculo equivocada, em contrariedade à decisão judicial e a julgamento
repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, devendo, ao menos, que se determine o sobrestamento
ou desmembramento do auto de infração, em relação às verbas discutidas no mandado de
segurança no 2009.34.00.032858-7 (citado, inclusive, pela fiscalização), na medida em que
atinge diretamente o montante glosado.
Com base em tais alegações, a empresa recorrente requer o recebimento do
recurso, bem assim que seja provido, com a anulação da autuação, ou mesmo que seja
postergado, ou reduzida a multa aplicada.
De antemão, quanto à solicitação de que, tendo em vista a competência originária
do Conselheiro que já apreciou o presente feito por ocasião do julgamento que anulou a decisão
de primeira instância, para que fosse proferido novo julgamento, que o presente processo seja
redistribuído para o referido Conselheiro, informo que não há previsão regimental para o
atendimento ao pleito do contribuinte; não tendo, portanto, amparo normativo à referida
solicitação.
Entendo que seja mais apropriado examinar tais alegações em tópicos, não
necessariamente na ordem da apresentação no recurso voluntário.
1 - Da impossibilidade de aplicação da multa isolada por ausência de
comprovação do dolo do contribuinte.
Sobre a aplicação da multa isolada agravada, a recorrente demonstra insatisfações
no sentido de que em momento algum o fiscal descreve e comprova que a recorrente falsificou as
compensações com dolo, tampouco que houve sonegação, fraude ou conluio que dê fundamento
de validade ao agravamento da multa, como solicita o § 1o do artigo 44 da Lei 9.430/96 e os
artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964, o que, por si só, já proporcionaria a nulidade do auto de
infração, conforme a transcrição dos referidos termos de seu recurso, a seguir apresentada:
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.279 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15761.720012/2017-76

Como dito alhures, a fiscalização imputou multa de 150 % contra a recorrente na forma
do § 10 do artigo 89 da Lei 8.212/91 c/c o inciso I do artigo 44 da Lei 9.430/96, in
verbis:
“ Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do
art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado.”
(Lei 8.212/91)
“ Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;” (Lei 9.430/96).
15.
Ocorre que, se, por argumentação, exigível for a penalidade, que a rigor deve ser
afastada por determinação do parágrafo único do artigo 100 do Código Tributário
Nacional, evidencia-se que a fiscalização fez uso fundamentação impertinente para
lastrear a multa; além de não ter motivado a pena com razões jurídicas suficientes para a
imputação, como exigem, dentre outras, os incisos I e II do artigo 50 da Lei 9.784/1999:
“ Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;”
16.
Neste sentido, observa-se que em momento algum o fiscal descreve e comprova que a
recorrente falsificou as compensações com dolo, tampouco que houve sonegação,
fraude ou conluio que dê fundamento de validade ao agravamento da multa, como
solicita o § 1o do artigo 44 da Lei 9.430/96 e os artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964, o
que, por si só, deve proporcionar a sua nulidade.
Além do mais, não há que se falar em dolo da recorrente de “falsificar” as
compensações, na medida em que se tratam de compensações oriundas de retenções da
fonte, ou seja, o imposto já é retido na própria nota fiscal ficando a cargo do tomador de
serviços o recolhimento.
18.
E a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo
milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova, como se observa do Tema
Repetitivo no 243 do Superior Tribunal de Justiça:
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.279 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15761.720012/2017-76

“ Tema Repetitivo do STJ no 243: Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte
orientação:
(...)
1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo
milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.
(...).”
19.
Neste mesmo sentido, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais proferiu a
Súmula Vinculante de no 25, que declara:
“ Súmula CARF no 25 (VINCULANTE): A presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária
a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.”
20.
Portanto, para que houvesse a aplicação de multa isolada contra a recorrente seria
necessária a comprovação material de falsidade de declaração, o que sequer foi
produzida pela Fiscalização.
( ... )
23.
Não é por outro motivo que o Tema de Repercussão Geral no 863 do Supremo Tribunal
Federal, que será definido nos autos do Recurso Extraordinário no 736.090/SC, exige a
presença de “dolo, fraude ou simulação” para caracterização de multas fiscais punitivas
por falta de pagamento de tributo, conforme se vê do seu título:
11 Tema de Repercussão Geral no 863: Limites da multa fiscal qualificada em razão de
sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito
confiscatório.”
Analisando esta parte de sua insurgência, concebe-se que a principal inquietação
da recorrente diz respeito ao fato de que em momento algum o fiscal descreve e comprova que a
recorrente apresentou as solicitações de compensações com dolo ou má fé, tampouco que houve
sonegação, fraude ou conluio que dessem fundamento de validade ao agravamento da multa.
Apesar da contribuinte apresentar decisões administrativas e judiciais que afastam
o agravamento da multa pela falta de comprovação de dolo, fraude, simulação ou conluio; ao
analisar os autos, juntamente com os motivos da autuação, deduz-se que a qualificação da multa,
foi por previsão legal pela simples constatação da falsidade de informação apresentada por
ocasião da solicitação da compensação de créditos tributários inexistentes.
Por conta disso, entendo que não é o caso de se aplicar o entendimento
administrativo e/ou jurisprudencial guerreado aos autos, pois os referidos julgados, dizem
respeito às qualificações das multas referentes às práticas dos contribuintes eivadas de
ilegalidades, através de ações fraudulentas, tipo dolo, fraude ou simulação, onde seria necessário
a demonstração das referidas práticas acometidas de ilegalidades, praticadas pelo contribuinte.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.279 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15761.720012/2017-76

No caso em questão, o disciplinamento legal não exige a comprovação do artifício
doloso ou fraudulento, bastando a comprovação da falsidade da declaração, independente de
haver ou não responsabilidade do agente.
Ademais, no Termo de Verificação Fiscal de fls. 07 a 10, de uma forma clara e
precisa, são fornecidos os fundamentos legais para a aplicação da multa de 150%:
O artigo 144 do CTN. adiante transcrito, dispõe que o lançamento rege-se pela lei
vigente à data da ocorrência do fato gerador, ou seja. paia fins de exigência de tributo
(ato lícito) ou penalidade pecuniária (sanção tributária), deve a autoridade
administrativa, por ocasião da constituição do crédito tributário, observar o princípio
constitucional da anterioridade. Assim, configurada, nos moldes da lei vigente à época
da sua ocorrência, a situação fática ou jurídica definida como fato gerador, exsurge o
direito da Fazenda Nacional de constituir o crédito tributário, inclusive para a imposição
de penalidade, entre as quais a de multa isolada, por força do descumprimento, por parte
do contribuinte, de expresso dispositivo legal.
Art. 144, O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
De outro giro, com o propósito de inibir a utilização, por parte do sujeito passivo, de
créditos não revestidos de liquidez e certeza, houve por bem o legislador fiscal, a partir
do início da vigência da Lei n° 11.941/09, que deu nova redação ao artigo 89 da Lei n.°
8.212. de 24 de julho de 1991, notadamente com a inclusão do § 10, c/c o art. 44 da Lei
n° 9.430/96, determinar, para os casos de compensação previdenciária indevida, a
imposição de penalidade pecuniária, concernente a multa isolada, sobre o valor do
débito não liquidado, verbis:
"Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, (...) somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade na
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual de previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei n° 9.430. de
1966. aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado." (Lei n° 8.212/91).
"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;" (Lei n° 9.430/96).
Da exegese dos dispositivos retro, depreende-se que a penalidade pecuniária,
concernente a multa isolada, tem como fato gerador a compensação indevida, cuja data
de ocorrência, nos termos do que dispõe o art. 116, I, do CTN. é a da entrega da
respectiva GFIP. momento em que confessado o débito e praticado o ato que configura
a infração á norma estabelecida, a qual restringe o procedimento compensatório ao
aproveitamento de crédito certo e líquido. A base de cálculo da multa isolada
corresponde ao débito indevidamente compensado pelo sujeito passivo, incluindo,
quando for o caso, os respectivos acréscimos legais.
Ademais, paia fins de constituição do crédito tributário em comento, vale ressaltar o que
prescreve a Súmula n.° 46 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
verbis:
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.279 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15761.720012/2017-76

"o lançamento de oficio pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário"
3.2. Da Infração
Conforme já apontado neste Termo de Verificação Fiscal, por meio de Despacho
Decisório proferido no processo n° 10880.736406/2017-76 a autoridade administrativa
preparadora homologou parcialmente as compensações informadas pelo contribuinte
nas GFIP entregues para as competências 01/2013 a 13/2013.
Nesse sentido, a teor do expresso no § 10 do art. 89 da Lei n° 8.212/91. o contribuinte
incorreu em infração à legislação tributária, impondo-se a aplicação da penalidade
pecuniária nele prescrita, equivalente a 150% do valor da contribuição previdenciária
indevidamente compensada.
Como fundamentação, utilizo também o entendimento exarado através do acórdão
de no 9202-008.262 – CSRF /2a Turma, datado de 23 de abril de 2019, cujos trechos pertinentes
estão a seguir transcritos:
Sobre as compensações indevidas, estas decorreriam de Contribuições indevidamente
recolhidas sobre subsídios dos agentes políticos, no período de 02/1998 a 09/2004. em
razão da declaração de inconstitucionalidade da alínea "h" do inciso I. do art. 12. da Lei
n.° 8.212. de 1991. bem como de pagamentos a título de salário-família que não foram
objeto de dedução na GFIP ou na contabilidade do Município.
No acórdão recorrido, deu-se provimento ao Recurso Voluntário, afastando-se a multa
isolada, tendo em vista a ausência de demonstração da conduta fraudulenta do sujeito
passivo. Em seu apelo, a Fazenda Nacional pede o restabelecimento da citada multa, por
falsidade na declaração, ou, caso assim não se entenda, a aplicação da multa de 75%.
Relativamente à aplicação da multa de 150%, a Lei n° 8.212, de 1991, com a redação da
Lei n° 11.941. de 2009. assim dispõe:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
[ ... ]
§10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado.
O art. 44. inciso I, da Lei n° 9.430. de 1996. por sua vez, com a redação da Lei n°
11.488, de 2007. assim dispõe:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Destarte, não resta dúvida no sentido de que a constatação da falsidade da declaração é
suficiente para a aplicação da multa isolada de 150%. sem a necessidade de
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.279 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15761.720012/2017-76

comprovação de existência de dolo. ou de qualquer uma das figuras penais desciitas no
§1°. do art. 44. da Lei n° 9.430. de 1996. Nesse passo, a compensação de créditos
tributários inexistentes caracteriza a falsidade requerida no dispositivo legal acima
transcrito, restando perquirir, no presente caso. qual teria sido a situação que ensejou a
glosa das compensações.
Quanto à jurisprudência da CSRP, esta corrobora o entendimento esposado no presente
voto, no tocante à desnecessidade de comprovação de conduta dolosa ou fraudulenta,
conforme a seguir se exemplifica:
Acórdão no 9202-007.493, de 30/01/2019:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2009 a
31/01/2009
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS INEXISTENTES.
INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA
ISOLADA. PROCEDÊNCIA.
O sujeito passivo deve sofrer imposição de multa isolada de 150%, incidente sobre as
quantias indevidamente compensadas, quando insere informação falsa na GFIP,
declarando créditos decorrentes de recolhimentos de contribuições sem efetivamente
desincumbir-se de demonstrar o efetivo recolhimento. Para a aplicação de multa de
150% prevista no art. 89, §10° da lei 8212/91, necessário que a autoridade fiscal
demonstre a efetiva falsidade de declaração, ou seja, a inexistência de direito "líquido e
certo" à compensação, sem a necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo
simulação na conduta do contribuinte.
Acórdão No 9202-005.308, de 29/03/2017:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Dara do fato gerador: 22/11/2010
PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - AUTO DE INFRAÇÃO - OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL - COMPENSAÇÃO - REQUISITOS. COMPROVAÇÃO CRÉDITOS
LÍQUIDOS
E
CERTOS
-
GLOSA
DOS
VALORES
COMPENSADOS
INDEVIDAMENTE
Somente as compensações procedidas pela contribuinte com estrita observância da
legislação previdenciária, especialmente o artigo 89 da Lei n° 8.212/91, bem como
pagamentos e/ou recolhimentos de contribuições efetivamente comprovados serem
indevidos, respaldam a declaração do direito a compensação no documento GFIP.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS INEXISTENTES.
INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA NA GFTP. APLICAÇÃO DE MULTA
ISOLADA. PROCEDÊNCIA.
Para a aplicação de multa de 150% prevista no art. 89, §10° da lei 8212/91, necessário
que a autoridade fiscal demonstre a efetiva falsidade de declaração, ou seja, a
inexistencia de direito "líquido e certo" a compensação, sem a necessidade de
imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação na conduta do contribuinte.
Acórdão No 9202-004.341, de 23/08/2016:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárías Período de apuração: 01/02/2009 a
31/12/2010
PREVIDENCIÁRIO.
CUSTEIO.
AUTO
DE
INFRAÇÃO
COMPROVAÇÃO
CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS. GLOSA DOS VALORES COMPENSADOS
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.279 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15761.720012/2017-76

INDEVIDAMENTE. FALSIDADE DE INFORMAÇÃO EM GFIP. APLICAÇÃO DE
MULTA ISOLADA. PROCEDÊNCIA.
O sujeito passivo deve sofrer imposição de multa isolada de 150%, incidente sobre as
quantias indevidamente compensadas, quando insere informação falsa na GFIP,
declarando créditos decorrentes de recolhimentos de contribuições em desacordo com
sentença judicial que determina a observância do art. 170-A do CTN, bem como sem
efetivamente desíncumbir-se de demonstrar o efetivo recolhimento.
Para a aplicação de multa de 150% prevista no art. 89, §10° da lei 8212/91, necessário
que a autoridade fiscal demonstre a efetiva falsidade de declaração, ou seja, a
inexistência de direito "líquido e certo" a compensação, sem a necessidade de
imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação na conduta do contribuinte.
2 - Da nulidade pela falta de enquadramento legal correto e da multa isolada no
importe máximo de 50%, redação do parágrafo 17o do artigo 74 da lei 9.430/96.
No que diz respeito à nulidade pela falta de enquadramento legal correto, segundo
a recorrente, a fiscalização, ao aplicar a multa isolada de 150%, pela não homologação das
compensações, estaria maculando o auto de infração de nulidade pela imputação legal incorreta,
na medida em que o Fiscal aplicou a multa isolada com fulcro no § 10o do artigo 89 da Lei
8.212/91 c/c o inciso I do artigo 44 da Lei 9.430/96, ao invés do correto enquadramento legal
disposto no § 17o do artigo 74 da Lei 9.430/96, que trata justamente da não homologação de
compensação, conforme os trechos de seu recurso a seguir transcritos:
Como dito, trata-se de auto de infração pelo qual o Fisco exige da recorrente o
pagamento de multa isolada de 150% (cento e cinquenta por cento), no importe de R$
24.034.238,43, em razão da não homologação das compensações da recorrente no
processo administrativo no 10880.736406/2017-76.
Assim sendo, o auto de infração carece de validade por imputação legal incorreta, na
medida que o Fiscal aplicou a multa isolada com fulcro no § 10o do artigo 89 da Lei
8.212/91 c/c o inciso I do artigo 44 da Lei 9.430/96 (fl. 3), ao invés do correto
enquadramento legal disposto no § 17o do artigo 74 da Lei 9.430/96, que trata
justamente da não homologação de compensação. Confira-se a redação do citado artigo.
“ Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.”
10.
Como se vê, a Fiscalização cometeu erro grave ao apontar legislação inaplicável ao caso
em discussão, pois, como se sabe, além de cercear seu direito de defesa, descumpre o
que dispõe o artigo 144 do Código Tributário Nacional, que é claro ao determinar que o
lançamento deve se reportar à data da ocorrência do fato gerador. Confira-se:
11.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.279 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15761.720012/2017-76

Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.”
Quanto à aplicação da multa isolada no importe máximo de 50%, redação do
parágrafo 17o do artigo 74 da lei 9.430/96, a recorrente argumenta que, caso seja mantida a
penalidade, que seja aplicada a multa de 50%, conforme previsto no citado artigo e não a multa
de 150% prevista no § 10 do artigo 89 da Lei 8.212/91 c/c o inciso I do artigo 44 da Lei
9.430/96, conforme os trechos de seu recurso a seguir transcritos:
Caso superada a arguição supramencionada, a multa isolada que deve ser aplicada é a
elencada no § 17o do artigo 74 da Lei 9.430/96, que trata exatamente do presente caso,
qual seja, a não homologação de compensação. Confira-se:
“ Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.”
26.
Como se percebe, a Legislação é clara ao afirmar que nos casos de compensações não
homologadas o importe máximo da multa isolada é de 50% (cinquenta por cento).
27.
Portanto, na remota hipótese de ser aplicada a multa isolada, essa deve ser deve ser no
importe máximo de 50%, porquanto se trata de compensação não homologada, nos
termos do § 17 do artigo 74 da Lei 9.430/96.
Considerando que o fato gerador ocorreu no decorrer do ano de 2013, percebe-se
que a lei então vigente era a de no 12.249/2010, que alterava o § 17o do artigo 74 da Lei
9.430/96, onde era mencionado que a utilização do respectivo enquadramento legal seria feita
quando não ficasse demonstrado falsidade de declaração apresentada pelo sujeito passivo, de
acordo com o referido disposição legal vigente à época, a seguir transcrito:
“Art. 74.
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito
objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido.
§ 16. O percentual da multa de que trata o § 15 será de 100% (cem por cento) na
hipótese de ressarcimento obtido com falsidade no pedido apresentado pelo sujeito
passivo.
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.”
Sobre esta insatisfação, tem-se que não assiste razão à recorrente, pois, de acordo
com o suscitado § 17o do artigo 74 da Lei 9.430/96, que a recorrente requer que seja aplicado ao
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-009.279 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15761.720012/2017-76

caso em concreto, o mesmo poderia ser utilizado, desde que não fosse o caso de falsidade de
declaração apresentada pelo sujeito passivo. Senão, veja-se a seguir transcrito, o referido § 17o
do artigo 74 da Lei 9.430/96 (grifo nosso):
“ Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.”
Portanto, conforme tratado no item deste recurso relacionado à insatisfação sobre
a impossibilidade de aplicação da multa isolada por ausência de comprovação do dolo, onde foi
demonstrada a falsidade de declaração, não tem porque ser utilizado como enquadramento legal
da autuação, o referido parágrafo 17o do artigo 74 da lei 9.430/96, pois o presente caso, diz
respeito à não homologação de compensações com base em falsidade de declaração.
Destarte, também não tem porque ser decretada a nulidade da autuação por erro
no enquadramento legal, pois, à fiscalização, a partir do momento da constatação da falsidade de
declaração por parte do sujeito passivo, não caberia outra alternativa, a não ser efetuar o
lançamento com base na aplicação do § 10o do artigo 89 da Lei 8.212/91 c/c o inciso I do artigo
44 da Lei 9.430/96.
3 - Da base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Nesta parte do recurso, a contribuinte se insurge sob os argumentos de que o
direito creditório fazia parte de ações judiciais, nas quais já havia o entendimento consolidado,
junto ao Superior Tribunal de Justiça e até mesmo da PGFN, de que as referidas verbas não seria
objeto de tributação relacionada às contribuições previdenciárias, senão, veja-se os trechos do
recurso relacionados, a seguir apresentados:
28.
A questão já foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do
Recurso Especial no 1.230.957 (sujeito ao regime previsto no artigo 543-C do CPC), de
modo que deve ser sopesa pela Administração Pública, sob pena de criar disparidades
entre os contribuintes. Leia-se a ementa do REsp:
“
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSOS
ESPECIAIS.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA. REGIME GERAL
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU
NÃO SOBRE AS SEGUINTES VERBAS: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS;
SALÁRIO MATERNIDADE; SALÁRIO PATERNIDADE;
AVISO PRÉVIO
INDENIZADO; IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O
AUXÍLIO-DOENÇA.
(...)
1.2 Terço constitucional de férias.]
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-009.279 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15761.720012/2017-76

( ... )
2.2 Aviso prévio indenizado
( ... )
2.3 Importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença.
( ... )
3. Conclusão.
Recurso especial de HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA
parcialmente
provido,
APENAS
PARA
AFASTAR
A
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O ADICIONAL DE FÉRIAS
(TERÇO CONSTITUCIONAL) CONCERNENTE ÀS FÉRIAS GOZADAS.”
(REsp 1.230.957/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 26.02.2014, DJ
18.03.2014).
29.
Por essa simples razão, se denota que a autuação é ilegal e deve ser anulada ou, no
mínimo, revista, com o fito de excluir da base de cálculo das contribuições
previdenciárias as verbas que a recorrente obteve judicialmente.
( ... )
32.
Assim, esta Turma Julgadora deve determinar que seja revista a base de cálculo das
contribuições previdenciárias apuradas pelo Sr. Fiscal, eis que, além da recorrente obter
decisão judicial favorável, há recurso repetitivo no STJ afastando a incidência de
determinadas exações sobre a base do tributo.
Ao analisar as demandas da recorrente relacionadas à base de cálculo das
contribuições previdenciárias, percebe-se que a mesma, desde à impugnação até a impetração do
recurso em análise, insiste na afirmação de que não foi concedido prazo razoável no sentido de
que fossem apresentados os elementos necessários à comprovação dos créditos tributários
compensados, argumentando que o Auditor fiscal não observou a necessidade de conceder prazo
para que a contribuinte demonstrasse a natureza e origem das referidas compensações, negando o
direito do contribuinte de juntar documentos e planilhas.
Mais precisamente, neste recurso, a contribuinte se insurge sob os argumentos de
que o direito creditório fazia parte de ações judiciais, nas quais já havia o entendimento
consolidado, junto ao Superior Tribunal de Justiça e até mesmo da PGFN, de que as referidas
verbas não seria objeto de tributação relacionada às contribuições previdenciárias.
De fato, mesmo existindo manifestações nesse sentido, caberia à contribuinte
comprovar perante à Receita Federal, através de documentos probatórios, quando acionada, o
enquadramento das referidas rubricas de créditos pleiteados, nas hipóteses elencadas nas
respectivas ações judiciais, requisito este, não atendido pela contribuinte quando foi instada, pela
fiscalização, a apresentar os elementos probatórios do arguido pela mesma, em busca da
comprovação de que os créditos arguidos pela contribuinte eram os declarados qualitativamente
e quantitativamente em suas solicitações de compensações.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-009.279 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15761.720012/2017-76

Quanto à solicitação de dilação do prazo, em vez de ficar arguindo o exíguo prazo
concedido pela fiscalização, para a apresentação dos elementos probatórios, caberia à então
impugnante ter apresentado os referidos elementos perante a impetração de sua impugnação
junto ao órgão julgador de primeira instância.
Ademais, considerando que a contribuinte não apresentou novos argumentos ou
elementos de prova perante este recurso voluntário e, considerando também que concordo com
os fundamentos utilizados pela decisão recorrida, adoto-os, como minhas razões de decidir, cujas
partes do acórdão relacionadas ao tema, transcrevo a seguir:
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
No âmbito previdenciário, cabe ressaltar que eventuais direitos creditórios podem ser
exercitados pelo titular, desde que atenda aos termos e condições fixados na Lei n°
8.212/1.991, Art 89, e atos normativos complementares expedidos pelos órgãos
competente e dentro dos prazos legais.
Acrescente-se também que a compensação deve ser precedida das retificações das
GFIP's das competências em que ocorreram informações incorretas, conforme
determina a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1717, DOU de 18/07/2017, que
estabelece normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no
âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil:
Da Compensação de Contribuições Previdenciárias
Art. 84. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições previdenciárias
previstas nas alíneas "a" a "d" do inciso I do parágrafo único do art. 1o, passível de
restituição ou de reembolso, inclusive o crédito relativo à Contribuição Previdenciária
sobre a Receita Bruta (CPRB), poderá utilizá-lo na compensação de contribuições
previdenciárias correspondentes a períodos subsequentes.
§ 1a É vedada a compensação do crédito de que trata o caput, objeto de discussão
judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial
...
§ 8o A compensação deve ser informada em GFIP na competência de sua efetivação,
observado o disposto no § 9o.
§ 9° A compensação de débitos da CPRB com os créditos de que trata o caput será
efetuada por meio do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização,
mediante o formulário Declaração de Compensação, constante do Anexo IV desta
Instrução Normativa, e observará o disposto no parágrafo único do art. 26 da Lei n°
11.457, de 16 de março de 2007.
Art. 85. No caso de compensação indevida, o sujeito passivo devera recolher o valor
indevidamente compensado, acrescido dos juros e da multa de mora devidos. Parágrafo
único. Caso a compensação indevida decorra de informação incorreta em GFIP, deverá
ser apresentada declaração retificadora.
Inicialmente, cabe frisar que as informações prestadas em GFIP cumprem finalidades
distintas, igualmente importantes, uma vez que elas se prestam para a constituição do
crédito relativamente às contribuições declaradas e não pagas e também como base de
dados para a concessão de benefícios, nos termos do art. 32, IV, § 2o, da Lei
8.212/1991.
Numa interpretação sistemática da legislação regente pode se concluir que a
compensação somente será homologada, se atender pelo menos aos seguintes requisitos
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-009.279 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15761.720012/2017-76

cumulativos: 1) existência de direito creditório líquido e certo; 2) manifestação
voluntária de valor a compensar em períodos subsequentes mediante instrumento hábil
(GFIP); 3) os valores pleiteados estejam embasados em documentos administrativos
hígidos 4) correspondência entre os dados constantes nos documentos fiscais
relacionados com a compensação e os declarados em GFIP; 5) caso ocorra alteração de
qualquer aspecto quantitativo, deve ser efetuada a retificação da GFIP, ajustando os
valores em consonância com os registros administrativos e contábeis.
Fixado o quadro fático jurídico, passa-se a examinar os tópicos impugnados.
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E 15 DIAS QUE ANTECEDEM O
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA.
O defendente alega que as rubricas em epígrafe se caracterizam como líquida e certa,
pois se tomaram definitivas inclusive com reconhecimento pela PFN, conforme excertos
da impugnação:
As Nota PGFN/CRJ/N0 485/2016, que determinou a obediência, por parte da RFB, ao
entendimento do STJ, contido no REsp n° L230.957/RS, relativo à impossibilidade de
incidência de contribuição previdenciária quanto ao aviso prévio indenizado, uma vez
que apôs citada decisão do STJ, não pairam dúvidas sobre a natureza indenizatória das
verbas relativas ao terço constitucional de férias e aos 15 dias que antecedem o
pagamento de auxílio doença.
Assim sendo, a Procuradoria da Fazenda Nacional Nota CRJ 640/2014, 485/16 e
115/17, informa que seja dispensado de contestação e recurso o tema "incidência de
contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado, promovendo-se a devida a
alteração da lista dispensa, nos termos do art. 2o, §4°, da Portaria PGFN/CRJ n°
502/2016 e seja revogada, parcialmente, a Nota PGFN/CRJ n° 640/2014, no que pertine
à orientação quanto ao aviso prévio indenizado, bem como seja revogada a Nota
PGFN/CASTF n° 1153/2014;
Ocorre que tais decisões foram observadas pela autoridade fiscal que fez a ressalva
quanto à certeza e liquidez de tais parcelas:
34. Portanto, levando-se em conta a natureza da Conta 21634 - INSS Verbas
Indenizatórias Diferida, de Provisão Passiva, e, ao menos até o encerramento do ano-
calendário 2015, a inexistência de direito creditório decorrente das ações judiciais em
comento, bem como não ter o interessado logrado demonstrar a origem e eventual
certeza e liquidez do crédito de R$ 15.328.726,56, restaria à autoridade administrativa
considerar como indevidas as compensações com ele efetuadas em GFIP, com a
cobrança dos respectivos débitos confessados;
35. E nessa senda, mesmo que quisesse a autoridade administrativa, o que aqui se
levanta por apego aos princípios da legalidade e da razoabilidade, considerar que o valor
de R$ 15.328.726,56 corresponderia à parcela da contribuição previdenciária registrada
a crédito á Conta 21634 - INSS Verbas Indenizatórias Diferida, o interessado deixou de
demonstrar sua apuração, assim como ser ele decorrente da contribuição devida sobre as
verbas a que alude o item 31 desta fundamentação, então com exigibilidade suspensa;
A SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT N° 99.014, DOU de 27/03/2017, referida pela
defesa foi reformada pela Solução de Consulta n° 362 - Cosit, 10/08/2017 e aborda a
questão da compensação nos seguintes termos:
15. Por fim, deve-se afirmar cabível a restituição administrativa de valores devidos a
títulos, desde que haja pedido por parte do contribuinte e a devida análise pela RFB. No
mesmo sentido, a compensação de contribuições previdenciárias correspondentes a
períodos subsequentes, a ser informada em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) na competência de
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-009.279 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15761.720012/2017-76

sua efetivação. Tudo isso em adstrito alinhamento ao comando inserto no Parecer
Normativo Cosit/RFB n° 1, de 31 de março de 2017.
O Parecer Normativo Cosit/RFB n° 1, de 31/03/2017, apesar de se referir a tributo
diferente, traz a norma aplicável ao rito processual decorrente de decisão do STF em
recurso extraordinário na sistemática do art. 543-B da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de
1973, (antigo Código de Processo Civil), reproduzido no art. 1.035 da Lei n° 13.105, de
16 de março de 2015, (Código de Processo Civil), e vincula os procedimentos da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), mas ressalva que não implica o dever de
deferir pedidos de restituição sem prévia análise quanto à efetiva existência ou
disponibilidade do direito creditório junto à RFB. Deve haver o cuidado para se evitar a
dupla devolução dos valores.
A cautela destacada remete à norma de INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1300,
DOU de 21/11/2012, revogada pela já citada INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N°
1717, DOU de 18/07/2017 que exige o atendimento dos requisitos cumulativos
referidos no tópico COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A situação fática demonstrada pela autoridade fiscal se amolda à vedação de créditos
sem a característica de certeza e liquidez que motivou a auditoria fiscal a glosar os
valores compensados.
Portanto, é da essência do instituto da compensação a existência de crédito líquido e
certo em favor do contribuinte para que essa possa ser formulada espontaneamente pelo
sujeito passivo e quite, assim, suas responsabilidades tributárias com débitos vincendos
para com a Fazenda Nacional.
Ademais, a compensação somente pode ser efetuada, caso o contribuinte retifique
previamente as GFIP's, ajustando os valores devidos em consonância com os registros
administrativos e contábeis.
Assim, pelo motivos expostos não cabe reparo no aspecto quantitativo da obrigação do
processo conexo que lastreia a presente exação, e conclui-se pelo cabimento da multa
isolada devido comprovação de ação temerária de falsidade documental.
No que diz respeito ao sobrestamento ou desmembramento do auto de infração,
em relação as verbas discutidas no mandado de segurança no 2009.34.00.032858-7, na medida
em que atinge diretamente o montante glosado; corroborando com a fiscalização , entendo que,
para que essa demanda fosse acatada, seria necessário que a contribuinte tivesse demonstrado
nos autos que as referidas verbas dizem respeito às ações judiciais arguidas, comprovação esta,
não demonstrada pela recorrente.
Portanto, no tocante às decisões administrativas invocadas pela contribuinte, há
que ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos
colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes
envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-009.279 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15761.720012/2017-76

Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Quanto a entendimentos doutrinários, tem-se que, apesar dos valorosos
ensinamentos trazidos aos autos, os mesmos não são normas da legislação tributária e, por conta
disso, não são objeto de aplicação obrigatória nos processos administrativos.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital